Tribunal: TJBA
Processo: 8064456-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064456-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: J. F. C. M. e outros Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIDIOL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EXPRESSA RECOMENDAÇÃO MÉDICA. APLICABILIDADE DO TEMA 106, STJ. REQUISITOS COMPROVADOS. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NACIONAL, DESDE QUE TENHA O MESMO PRINCÍPIO ATIVO DO MEDICAMENTO IMPORTADO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PREJUDICADO. ANÁLISE DO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8064456-65.2024.8.05.0000, em que figura como agravante J. F. C. M. e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, e, por consequência, julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator